Tribunal: STF
Processo: RE 1584543
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE ARGUIDA PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. ASSOCIADO NÃO FORMALMENTE FILIADO À ASSOCIAÇÃO AUTORA. TEMA 499 DO STF. EFICÁCIA SUBJETIVA RESTRITA ÀS PESSOAS FILIADAS NA ÉPOCA DA PROPOSITURA. FLEXIBILIZAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PELO BENEFICIÁRIO DIRETO DO DIREITO RECONHECIDO. GARANTIA DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PRECEDENTES DO STF, STJ. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA MESMO SEM COMPROVAÇÃO FORMAL DE FILIAÇÃO. SÚMULA DO TJRJ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA SUPERIOR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO”. (eDOC 7 – ID: 14bf9735)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º e 5º, LIV e LV, do texto constitucional, bem como ao tema 499 da repercussão geral. (eDOC 14 – ID: 2bd88bb4)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, admitiu a legitimidade de exequentes que não comprovaram filiação à entidade autora na fase de conhecimento para a execução do título judicial. 
Alega-se que “[a] decisão recorrida viola frontalmente o devido processo legal em sua dimensão substantiva ao permitir que a coisa julgada coletiva alcance terceiros que não foram adequadamente representados durante a formação do título executivo judicial”. (eDOC 14 – ID: 2bd88bb4, p. 6)
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
 
Ademais, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 499 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Nesse sentido, confira-se o acórdão do precedente:  
 
“EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial” (RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2017) 
 
Pois bem. 
Extrai-se dos presentes autos, que a demanda versa sobre cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta pela Associação dos Profissionais da Educação Municipal de Resende (APMR). 
A exequente, ora recorrida, não consta da listagem inicial apresentada pela associação, entretanto, a Corte de origem destacou que o acórdão o qual se pretende executar “não restringiu expressamente seus efeitos apenas aos associados listados inicialmente, mas determinou que a decisão alcançasse ‘os servidores que já possuíam direito adquirido’” (eDOC 7 – ID: 14bf9735, p. 3). 
Assim, concluiu pela legitimidade ativa de Zelia Maria Pettinati Ayello para executar o referido título. Por oportuno, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Trata-se de questão atinente à legitimidade ativa da parte exequente para prosseguir com o cumprimento de sentença originada de ação coletiva ajuizada por associação civil, tema esse regulado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 499. 
O julgamento do Tema 499 do STF firmou entendimento acerca da eficácia da coisa julgada proveniente de ações coletivas ordinárias ajuizadas por associações civis em defesa de interesses dos seus associados, nos termos do art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. 
Tal entendimento delimita que a eficácia subjetiva dessa coisa julgada abrange apenas aqueles associados que estavam filiados à entidade autora no momento anterior ou até a data da propositura da ação e que residam no âmbito da jurisdição do órgão prolator da decisão, configurando, assim, uma legitimidade restrita e vinculada ao estatuto da associação e à vinculação estatutária dos associados à representatividade judicial da entidade. 
A jurisprudência do STF e do STJ tem reconhecido que para o momento do cumprimento de sentença coletiva pode haver flexibilização quanto à necessidade da comprovação formal da filiação, autorizando que beneficiários diretos da decisão, ainda que não listados inicialmente ou formalmente filiados, possam prosseguir com a execução individual da sentença.
(...)
Dessa forma, restou demonstrada que a legitimidade ativa no cumprimento de sentença não se restringe exclusivamente àquele associado que integrou a relação dos filiados na fase de conhecimento, considerando-se o interesse direto e efetivo no resultado da lide, situação aplicável especialmente quando não há pessoa jurídica representativa formal para promover a execução da sentença em nome dos beneficiários.
(...)”. (eDOC 7 – ID: 14bf9735, p. 5-10)
 
Nesse sentido, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE nº 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria” (RE 1447973 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2023) 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1414992 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.03.2023)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente